Tribunal: TJSP
Processo: 2242359-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso – Cobrança – Comissão imobiliária – Cumprimento de sentença – Magistrado que indeferiu o pedido do agravante de penhora de ativos financeiros, via BacenJud, em nome da cônjuge do executado/agravado (meação de 50% do valor do débito exequendo) – Razoabilidade – Constituído o título judicial, definidos restaram os seus

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso – Cobrança – Comissão imobiliária – Cumprimento de sentença – Magistrado que indeferiu o pedido do agravante de penhora de ativos financeiros, via BacenJud, em nome da cônjuge do executado/agravado (meação de 50% do valor do débito exequendo) – Razoabilidade – Constituído o título judicial, definidos restaram os seus limites, objetivos e subjetivos, razão pela qual afigura-se inadmissível a inserção, na fase de execução, de terceiro (cônjuge) que não integrou a ação de conhecimento, com subsequente constrição de bens de sua propriedade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2242359-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATIVO
IMOVEIS E ASSESSORIA LIMITADA, é agravado MARCIO RAMOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2242359-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40547
AGRV. REGIMENTAL No 2242359-49.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ATIVO IMÓVEIS E ASSESSORIA LTDA.
AGVDO. : MÁRCIO RAMOS FERNANDES
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão monocrática que
negou provimento ao recurso
Cobrança
Comissão
imobiliária Cumprimento de sentença Magistrado que
indeferiu o pedido do agravante de penhora de ativos
financeiros, via BacenJud, em nome da cônjuge do
executado/agravado (meação de 50% do valor do débito
exequendo) Razoabilidade Constituído o título judicial,
definidos restaram os seus limites, objetivos e subjetivos,
razão pela qual afigura-se inadmissível a inserção, na fase
de execução, de terceiro (cônjuge) que não integrou a ação
de conhecimento, com subsequente constrição de bens de
sua propriedade
Precedentes
Decisão mantida

Recurso não provido.
1.Trata-se de agravo regimental interposto por Ativo Imóveis e
Assessoria Ltda. contra a r.decisão monocrática, de minha relatoria, que negou
provimento ao recurso interposto pela agravante.
2.Sustenta a agravante que restou claro e evidente que a dívida
existente foi oriunda de compra e venda do imóvel residencial familiar e que o
executado foi condenado a pagar à agravante a comissão de corretagem, da qual
tentou se esquivar de má-fé, ou seja, a condenação aqui executada foi em
benefício do casal, sendo que o executado/agravado desviou seu patrimônio
(bens e valores) destes para contas bancárias no exterior em nome de seus
familiares, especialmente em conluio com sua cônjuge, para dificultar a satisfação
de credores; diz que o art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a
penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução; no que se refere ao
regime de comunhão parcial de bens, discorre que deve-se ter em mente que os
cônjuges são sempre meeiros da massa de bens formada a partir do casamento,
o que justifica, portanto, a penhora sobre a fração dos bens que forem
encontrados, portanto, a penhora somente atingirá metade do patrimônio,
devendo sempre ser respeitada a meação do cônjuge alheio ao processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2242359-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
No mais, a irresignação não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos: “uma vez constituído o
título judicial, definidos restaram os seus limites, objetivos e subjetivos, razão pela
qual afigura-se inadmissível a inserção, na fase de execução, de terceiro
(cônjuge) que não integrou a ação de conhecimento, com subsequente constrição
de bens de sua propriedade, como quer fazer crer a agravante.
E, dispõe o art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil, a
execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título
executivo. Ou seja, uma das funções do título executivo é fixar a legitimidade das
partes, ativa e passiva.
Ainda, dispõe o art. 790 do Código de Processo Civil que “são
sujeitos à execução os bens (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em
que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
E o art. 1.667 do Código Civil que “O regime de comunhão
universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos
cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”.
No caso, porém, não há como se imputar à esposa do executado,
ora agravante, a responsabilidade pelo débito, sendo que não participou da fase
de conhecimento e não consta, por consequência, no título judicial.
A existência de responsabilidade patrimonial em decorrência de
regime de bens não implica legitimidade da cônjuge do executado para ocupar o
polo passivo da ação.
Neste sentido, “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Legitimidade
passiva - Pretensão da embargante de que seja reconhecida a sua ilegitimidade
para ocupar o polo passivo da execução Cabimento - Hipótese em que, ainda
que se possa reconhecer a responsabilidade patrimonial da embargante, em
função da adoção do regime de comunhão universal de bens (CC, artigo 1.667),
deve mesmo ser reconhecida a sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da
execução (CPC/73, artigo 568, I; CPC, artigo 779, I) Ilegitimidade passiva
reconhecida
-
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP

Apelação
no
1004992-02.2016.8.26.0236, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 26-05-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2242359-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Monitória - Pedido de
inclusão da esposa do réu no polo passivo da ação
Indeferimento - A
responsabilidade patrimonial decorrente do regime da comunhão universal dos
bens não implica legitimidade do cônjuge do devedor para figurar no polo passivo
da ação - Decisão mantida - Recurso desprovido” (TJSP Agravo de Instrumento
no 2008925-87.2019.8.26.0000 Comarca: São Paulo 20a Câmara de Direito
Privado
Relator: ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Data do Julgamento:
03/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pretensão da credora de inclusão de cônjuge do devedor no polo passivo da
demanda. Não cabimento. Cônjuge que não consta no título judicial e não
participou da fase de conhecimento. Comunhão do casal que não se confunde
com a responsabilidade solidária pela obrigação, a qual decorre da lei ou da
vontade das partes. Inteligência do artigo 265 do CC. Débito contraído por
conduta exclusiva do réu que em nada se relaciona com o sustento familiar.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP
Agravo de Instrumento no
2115725-76.2018.8.26.0000
2a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS Data do Julgamento: 27/07/2018).
“Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão recorrida denegou pedido de
inserção do cônjuge da parte agravada na demanda. Insurgência. Descabimento.
Uma vez constituído o título judicial, definidos restaram os seus limites, objetivos
e subjetivos, razão pela qual afigura-se inadmissível a inserção, na fase de
execução, de terceiro (cônjuge) que não integrou a ação de conhecimento, com
subsequente constrição de bens de sua propriedade. Em outras palavras,
delineado o título executivo, o fato da dívida se referir a despesas havidas com a
educação do filho do casal (executada e seu marido), em absoluto permite a
inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da fase de cumprimento de
sentença. Inteligência dos arts. 506 e 779, inc. I, do CPC. Recurso improvido”
(TJSP - Agravo de Instrumento no 2215523-73.2019.8.26.0000; Relator: Neto
Barbosa Ferreira - 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2242359-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“Agravo de instrumento. Título de crédito. Cumprimento de
Sentença. Pretensão à penhora da meação do devedor, em relação aos bens de
sua companheira. Impossibilidade. Circunstâncias dos autos que não levam à
conclusão da participação da companheira do devedor, na relação jurídica havida
entre autor e réu. O sujeito passivo na execução é o devedor, reconhecido como
tal, no título executivo, ausente hipótese de responsabilidade solidária de sua
companheira. Constrição que não pode recair sobre bens de terceiro, que não
integrou a lide. Débito contraído por conduta exclusiva do réu que em nada se
relaciona com o sustento familiar. Ato atentatório à dignidade da justiça. Não
comprovação. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento” (TJSP -
Agravo de Instrumento no 2147268-97.2018.8.26.0000; Relator: Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019).
Portanto, não há que se falar em penhora/bloqueio de bens da
esposa do executado/agravado” (fls. 737/741).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021,
§ 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento
novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão
agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt
no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2242359-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora